Tribunal: TJDFT
Processo: 0739997-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739997-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCILENE DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0717161-18.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que ajuizou ação para obrigar a agravada a custear cirurgia reparadora. Diante do diagnóstico de obesidade mórbida realizou cirurgia bariátrica com perda ponderal significativa do excesso de peso, razão pela qual tem dificuldade em se auto avaliar e constrangimento em se expor em ambiente público devido a ptose grau III, assimetria e flacidez excessiva. Explica que em razão do excesso de pele apresenta dermatite e eczemas. Além disso, destaca o relatório psicológico que relata os problemas enfrentados em razão do excesso de pele, como baixa auto-estima, agitação, nervosismo, desmotivação e ansiedade. Noticia episódios de crises de ansiedade e comportamentos depressivos. Conclui que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obrigar a agravada a autorizar imediatamente o procedimento cirúrgico reparador, conforme a prescrição médica constante dos autos. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça nos autos principais. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) A Lei no 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; A Resolução no 460 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 13 de agosto de 2020, que regulamenta a cobertura obrigatória, estabelece como obrigatória apenas a cirurgia de construção mamária nos casos de trauma ou tumores. Compulsando os autos principais, verifica-se que a negativa do plano de saúde (ID 107560036 – autos de origem) decorrera justamente da interpretação de que o procedimento não está previsto no rol de procedimento da ANS. Considerando as alegações, percebe-se que em suma há controvérsia quanto a cobertura do procedimento cirúrgico pleiteado. Transcrevo parte do relatório médico (ID 31467032): RELATÓRIO MÉDICO Declaro para os devidos fins que a paciente supracitada foi atendida nesta Clínica, e que, necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) mastoplastia co próteses, e (2) lipoescultura, (3) abdominoplastia, (5) gluteoplastia com próteses, todos de caráter reparador por ser pós-bariátrica. (...) Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias visando o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente; há provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos. (...) Além disso, o entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que deve o plano de saúde arcar com os procedimentos posteriores à cirurgia bariátrica, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. "As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato" (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015) Contudo, a obrigação citada é uma criação jurisprudencial, devendo ser analisado com parcimônia em cada um dos casos. Em análise acurada do relatório médico não é possível inferir a urgência ou emergência capaz de justificar a concessão da tutela de urgência, necessário inclusive oportunizar à agravada a devida comprovação de que a cirurgia requerida tem caráter estético, o que afastaria a obrigação de cobertura. Mesmo considerando o relatório psicológico (ID 31467027) não é possível inferir a urgência alegada. Assim, considerando a ausência da urgência alegada e a necessidade de dilação probatória, necessária a manutenção da decisão agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende a agravante, em tutela de urgência de natureza antecipada, a autorização e custeio, pelo plano de saúde da agravada, de procedimentos médicos (reconstrução da mama com prótese e reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo), em razão de complicações (contratura capsular grau 4 com dor e sinais inflamatórios locais) decorrentes de mamoplastia. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, malgrado possa se vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, o relatório médico apresentado pela agravante na ação de origem (ID 52062941) não recomenda expressamente que as cirurgias sejam realizadas com urgência ou sob caráter emergencial, de modo que não vislumbra que estaria a agravante correndo risco de agravamento de sua saúde, ou de vida, caso não seja de pronto realizado o tratamento cirúrgico vindicado. 4. Não se conhece de documento novo juntado com pedido de reconsideração da decisão liminar em grau recursal quando este não foi submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Tendo em vista que, ao formular o pedido de tutela de urgência, a agravante deixou de demonstrar o periculum in mora autorizativo da concessão da medida, restou preclusa a oportunidade para tal finalidade, não se admitindo a emenda em sede de pedido de reconsideração ou de agravo de instrumento. 5. Assim, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, revelando-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252061, 07018091720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, pelo menos em sede de cognição sumária entendo não estarem presentes a verossimilhança do direito alegado e o perigo da demora, requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Para mais, a matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1870834/SP. Transcrevo a ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. O acórdão decidiu: Desse modo, propõe-se: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021 15:48:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador